Tribunal: TJES
Processo: 0012577-13.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012577-13.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO JOSE CUNHA BARRETO e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TJES). TESE FIRMADA NO IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000. SERVIDORES ATIVOS NÃO FAZEM JUS AO RECEBIMENTO OU INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE APOSENTADORIA ATÉ 24/11/2021 COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LEONARDO JOSÉ CUNHA BARRETO

e outros
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
objetivando a incorporação da gratificação de produtividade aos seus vencimentos, sob o fundamento de que tal verba possui natureza vencimental disfarçada, sendo paga de forma fixa e indiscriminada.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 possui natureza
propter laborem
e exige o preenchimento de requisitos objetivos não comprovados pelos autores.

Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado pugnando pela reforma total da sentença. Argumentam que a gratificação era paga sem a observância de requisitos e que sua supressão fere o princípio da irredutibilidade salarial.

O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de sobrestamento em virtude de IRDR e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença.

O processo permaneceu sobrestado aguardando a definição da tese jurídica pelo Egrégio TJES.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Outrossim, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelos Recorrentes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, acrescida das considerações a seguir:

Ab initio
, a controvérsia central reside no direito de servidores do Município de Vila Velha à incorporação da "gratificação de produtividade" instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93.

A questão foi objeto de pacificação pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no julgamento do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, que fixou as seguintes teses:

(I) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (II) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (III) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

No caso concreto, verifica-se que os recorrentes não se enquadram na exceção prevista no item III da tese firmada, isso porque,
não há nos autos prova de que os autores fossem servidores inativos aposentados até 24/11/2021, nem que tenha havido o recolhimento previdenciário específico sobre a gratificação de produtividade de forma a justificar a incorporação excepcional.

Pelo contrário, a pretensão autoral fundamenta-se na natureza genérica da verba, tese esta superada pela declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora.

Conforme definido pelo Tribunal Pleno, a inconstitucionalidade da norma impede o reconhecimento do direito ao recebimento ou à incorporação da vantagem.

Dessa forma, a sentença de improcedência de pág. 83 (89 do arquivo digitalizado) não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, agora reforçados pela tese vinculante do IRDR.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)